Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-38.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003986-38.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FRIGERI - CPF: 467.152.589-53 (RECORRENTE), THAYLON RODRIGO DOS SANTOS LUDKE - CPF: 062.736.791-77 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003986-38.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: LUIZ CARLOS FRIGERI.

Recorridos: THAYLON RODRIGO DOS SANTOS LUDKE, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
20/06/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE
COMUNICAÇÃO
DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO RECLAMANTE - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES -
DÉBITOS DEVIDOS - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

2.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte dos reclamados.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a inexistência de propriedade do requerente sob o veículo objeto da lide, a partir da data da alienação (04/11/2020), determinando que o requerido Thaylon Rodrigo dos Santos Ludke transfira referido veículo ao próprio nome junto ao órgão de trânsito.

O recorrente requer parcial reforma da sentença, a fim de que os débitos em nome do reclamante sejam transferidos para o reclamado THAYLON RODRIGO DOS SANTOS LUDKE.

Devidamente intimados, apenas os reclamados ESTADO DE MATO GROSSO

e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO apresentaram as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente postula a suspensão das cobranças e a determinação para que os recorridos efetuem a baixa no sistema do veículo descrito na inicial.

No caso, o recorrente não comprovou a alienação do veículo que continua registrado perante o DETRAN/MT em seu nome, portanto, permanece responsável pelos débitos do referido veículo, porque permanece na condição de proprietário.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - NÃO COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 134 DA LEI No 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - CONFIGURAÇÃO.
À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, cabeça, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997
.Recurso provido.” (N.U 0043145-70.2016.8.11.0000. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE MULTA E RETIRADA DE PONTOS NA CNH - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Havendo a transferência da propriedade do veículo automotor, compete ao alienante a comunicação do ato ao órgão de trânsito, sob pena de continuar responsável pelas infrações cometidas pelo condutor-adquirente. 2. Recurso improvido.”
(N.U 0085683-71.2013.8.11.0000. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014).

Ora, se a recorrente não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre ele.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - DÉBITO DE IPVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.” (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 21/05/2019, PUBLICADO NO DJE 22/05/2019).

Assim, é sabido que cabe ao proprietário informar a venda do bem ao DETRAN-MT, por meio de um documento denominado “Comunicado de Venda”, que é aliás uma obrigação e está contida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Desta feita, resta mantida a sentença em relação à declaração de não propriedade do veiculo por parte do reclamante, em razão da vedação do princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pelos reclamados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024